Tribunal: STF
Processo: RHC 199605
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Requisitos não cumpridos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFERECIMENTO A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE TITULAR DA AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O acordo de não persecução penal é possível quando o acusado confessa formal e circunstancialmente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima cominada seja inferior a quatro anos, consideradas eventuais causas de aumento e diminuição de pena. A proposição do acordo é feita pelo Ministério Público, que deverá analisar se a medida é suficiente para a reprovação do delito. 
    2. Neste caso, o órgão acusador não ofereceu o acordo em razão da presença de anotações desabonadoras nos registros criminais do agravante, de modo que os requisitos subjetivos não foram atendidos, não havendo que se falar em falta de fundamentação para a recusa da oferta por parte do Parquet.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem indeferida liminarmente. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 622.527, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou seguimento ao writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o acordo de não persecução penal (ANPP) é um direito subjetivo do recorrente, tendo em vista que preenche os requisitos legais”. Sustenta que “o acordo de não persecução penal não é um instrumento do Ministério Público, mas é do processo, na qual, uma vez, o membro da parquet se recusando, cabe ao juiz elaborar os termos do acordo, doa a quem doer. Assim, tendo os requisitos da lei, cabe, tão somente, a elaboração da proposta do acordo”. 
    5. Com esses argumentos,  a defesa requer a determinação para que “o Juiz de primeiro grau faça a proposta de acordo de não persecução penal ou [remeta] o processo para que o Ministério Público oferecer o acordo, sob pena de declarar a nulidade do ato de fls. 211/212, bem como todos os atos desde a audiência de instrução e julgamento”.
    Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou a decisão recorrida, “verificam-se ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] caberá ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 
    Ora, conforme foi anteriormente mencionado, o instituto é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não podendo afirmar que se trata de um direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto quando o Parquet, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu. 
    Na hipótese, verifica-se que o Parquet, fundamentadamente, deixou de ofertar o benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que o ora paciente apresenta diversas condenações por furto e roubo, com sentença transitada em julgado em data anterior aos fatos, como se infere da certidão de fls. 135/137, revelando que se trata de reincidente específico (e-STJ, fl. 17). 
    Diante disso, o Tribunal de origem acolheu a justificativa apresentada pelo órgão acusador, destacando que diante da recusa do representante do Ministério Público e da insistência da defesa, a autoridade judiciária remeteu os autos ao Exmo. Procurador de Justiça que, dessa forma, manteve a recusa da oferta. A reiteração dos termos da recusa é final e, portanto, encerra a questão. Afinal, a legitimidade para o exame sobre os requisitos do acordo é do Ministério Público. Se lhe cabe, privativamente, o oferecimento da ação penal, cabe-lhe, igualmente, a análise acerca do cabimento e da pertinência do uso da via negociada ao invés do ajuizamento da ação condenatória (e-STJ, fls. 22/23). 
    Portanto, ao encontro do entendimento das instâncias ordinárias, verificam-se ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet. 
    [...]”.
    8. Nessa mesma linha, veja-se o RHC 198.981, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:
    “[...] Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    [...]”.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator